Tribunal: TJBA
Processo: 0700200-45.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700200-45.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOÃO PAULO REIS SANTOS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
SUELY MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como SUELY MARIA DA SILVA, NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL.

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03)
. CONDENAÇÃO DE CADA APELANTE ESTABELECIDA EM 09 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 655 DIAS-MULTA.

PRELIMINARES:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS MEDIANTE TORTURA POLICIAL
.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUAS PROCESSUAL DE MONSTRAR A VIOLÊNCIA POLICIAL. LAUDO PERIAL QUE NÃO ATESTA A EXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL.
PRELIMINAR REJEITADA
.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE CONTÉM A EXPOSIÇÃO DO FATO, EM TESE, DELITUOSO, BEM COMO AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DE TESTEMUNHAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RESTOU COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ART. 33,§ 4º DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. APELANTES QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO BENEFÍCIO.

- R
estou cabalmente comprovada, nos autos, a autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados na denúncia, não havendo que se falar em reforma da bem-lançada sentença condenatória.

- Vale ressaltar que o foram encontrados em poder dos Apelantes 39,94 (trinta e nove gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína, distribuída em 130 (cento e trinta) porções, acondicionadas em pinos plásticos e uma arma de fogo, calibre .38, municiada com cinco cartuchos.

- Em relação ao pleito de aplicação da causa de diminuição contida no paragrafo quarto do artigo 33 da lei 11.343/06, verifica-se que o Juízo sentenciante agiu acertadamente em não reconhecer o tráfico privilegiado.

- Demonstração nos autos de que os Apelantes se dedicam à atividades criminosas. Periculosidade evidenciada.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0700200-45.2021.8.05.0250
, da 1ª Vara de Crime da Comarca de Simões Filho-Bahia, em que figuram, como Apelantes,
JOÃO PAULO REIS SANTOS DE CARVALHO
e
FERNANDO DE JESUS ARAÚJO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
,
nos termos do voto do Relator.